Tribunal: TJSP
Processo: 2060697-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, MANTENDO DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITIU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, INCIDÊNCIA DO ART. 947 E §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE O RELATOR INADMITIR O INCIDENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO MEIO DE REVER DECISÃO QUE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, MANTENDO DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITIU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, INCIDÊNCIA DO ART. 947 E §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE O RELATOR INADMITIR O INCIDENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO MEIO DE REVER DECISÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL (INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR NÃO HAVER DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O ACÓRDÃO TIVESSE VIOLADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

Carência da ação mandamental.